Tribunal: TJSP
Processo: 1004030-23.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Juros remuneratórios - Limitação – Descabimento – Não demonstração de cobrança de seguro prestamista – Tese genérica – Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 - Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de avaliação do

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Juros remuneratórios - Limitação – Descabimento – Não demonstração de cobrança de seguro prestamista – Tese genérica – Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 - Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço - Validade da cobrança de IOF - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004030-23.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante KATIA CRISTINA CAVALLARI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004030-23.2020.8.26.0564 -Voto no 34291
2
Apelação n.o 1004030-23.2020.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo 7a Vara Cível
Apelante: Katia Cristina Cavallari
Apelado: Banco Itaucard S/A
Voto n.o 34291
Cédula de crédito bancário Financiamento de veículo automotor
Juros
remuneratórios
-
Limitação

Descabimento

Não
demonstração de cobrança de seguro prestamista Tese genérica
Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança
válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 -
Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de
avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação
da efetiva prestação do serviço - Validade da cobrança de IOF -
Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais
Repetitivos - Recurso provido, em parte.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas improcedentes, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação a autora pugnou, inicialmente, pela concessão
dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não tem condições
de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu
próprio sustento. Afirmou, na sequência, que a sua pretensão é a correção
da taxa de juros contratada e o reconhecimento de abusividade na cobrança
de tarifas, mais precisamente tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem,
registro de contrato, seguro prestamista e diferença de IOF. Sustentou a
ocorrência de venda casada, bem como que nunca foi cientificada acerca
das tarifas e valores a terceiros que foram embutidos no contrato de
financiamento. Falou da necessidade de inversão do ônus da prova e da
falta de informação adequada. Citou jurisprudência. Requereu o provimento
do recurso para que seja aplicada a taxa de juros legalmente permitida de
1% ao mês, bem como para que seja declarada a ilegalidade na cobrança
de tarifas.
Houve resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004030-23.2020.8.26.0564 -Voto no 34291
3
Eis o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme se verifica a fls.
36/37, os benefícios da justiça gratuita já foram concedidos à autora pelo
juízo de primeiro grau.
Na sequência, vale destacar que, sobre a taxa de juros
remuneratórios, o Supremo Tribunal Federal já havia estabelecido, pela
Súmula 596, que “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.” A
mesma Corte registrou na Súmula 648 que “A norma do §3o do art. 192 da
Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar”. Por fim, foi editada a Súmula vinculante no 7. Em suma, a
limitação da taxa de juros, prevista na lei de usura, não tem aplicação às
instituições do Sistema Financeiro Nacional.
No mais, vale destacar que, consoante se verifica da Cédula
de Crédito Bancário de fls. 31/32, a taxa de juros contratada é de 1,90% ao
mês e de 25,34% ao ano (Custo Efetivo Total: 2,23% ao mês e 30,81% ao
ano). Não há obrigatoriedade de cobrança de juros remuneratórios à taxa
igual à média praticada no mercado. Se há a taxa média, é obvio que
existem instituições financeiras que cobram taxas de juros maiores e outras
que praticam menores. Cabe ao interessado escolher a proposta de mútuo
que melhor lhe convier.
Não foi demonstrada, pela autora, a cobrança a título de
“Seguro Prestamista”, razão pela qual não há que se falar em qualquer
devolução a tal título. A tese, como a maioria das outras trazidas pela
requerente, é genérica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004030-23.2020.8.26.0564 -Voto no 34291
4
Na oportunidade da concessão do crédito, foram cobradas as
seguintes despesas, as quais foram questionadas pela autora (fl. 32):
1. Tarifa de Cadastro: R$ 693,00;
2. Registro contrato: R$ 116,09;
3. Tarifa de avaliação do veículo usado financiado (garantia
da operação): R$ 550,00;
4. IOF: R$ 1.254,62.
No que se refere à tarifa de cadastro, a C. 2a Seção do E.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n.o
1.251.331/RS, ocorrido em 28/8/2013, relatado pela Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, já havia definido:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame
de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras
e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
Enunciado da Súmula 566 do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004030-23.2020.8.26.0564 -Voto no 34291
5
Nada há de irregular, assim, quanto à tarifa de cadastro, uma
vez que a cédula foi emitida em novembro de 2018.
A C. 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.578.553/SP, relatado pelo
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, ocorrido em 28/11/2018, fixou o
seguinte entendimento acerca das cláusulas que preveem a cobrança de
ressarcimento de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
Ficou assentada pela Corte Superior a regularidade da
cobrança do valor para o registro, correspondente à prestação do serviço de
registro do gravame no órgão de trânsito. Ainda segundo a tese firmada pelo
E. Superior Tribunal de Justiça, é regular a cobrança da tarifa de avaliação
do bem. Em ambos os casos, foi ressalvada a possibilidade de análise da
onerosidade excessiva e desde que comprovada prestação do serviço.
No que diz respeito ao registro do contrato, o valor cobrado
pela instituição financeira não pode ser considerado abusivo e, além disso,
há nos autos a comprovação da efetiva prestação dos serviços de registro
do contrato (conforme documento emitido pelo DETRAN-SP acostado a fl.
33, comprovando a efetivação do serviço).
Consta do título a cobrança da tarifa de avaliação. Claro que
uma verdadeira avaliação leva em conta o ano de fabricação do veículo, o
seu estado de conservação (pintura original ou não, lataria com ou sem
ferrugem, simetria, fechamento de portas e capôs, estofamento, carpetes,
assoalho com ou sem ferrugem ou bolor, volante, manopla do câmbio), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004030-23.2020.8.26.0564 -Voto no 34291
6
quilometragem, o som do motor ao acelerar, o nível e a aparência do óleo,
os pneus, o escapamento, a suspensão, os freios (pastilhas e discos), o
alinhamento, o estado da bateria, além da existência de acessórios, vidros
elétricos, ar-condicionado, direção hidráulica, câmeras de ré. E considera a
regularização dos documentos e eventuais multas de trânsito.
Entretanto, é fundamental entender-se que, para a concessão
do empréstimo, com garantia do veículo automotor, ao credor interessa
saber se o bem existe e se aparenta boas condições, podendo contentar-se
com simples vistoria, sem necessidade de uma verdadeira avaliação do
veículo. Se não realiza uma avaliação, mas simples vistoria, claro que não
poderá cobrar o valor de uma avaliação, mas sim o valor de uma vistoria,
considerada esta, por interesse do credor, como avaliação.
O documento de fl. 181, além de ter sido juntado pelo réu em
momento inoportuno, demonstra que não houve avaliação nem sequer
vistoria, mas simples levantamento de eventuais restrições e débitos
pendentes. O valor cobrado para tal fim é abusivo e deve ser restituído ao
devedor.
No que se refere à cobrança de IOF, a C. 2a Seção do E.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n.o
1.251.331/RS, ocorrido em 28/8/2013, relatado pela Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, já havia definido:
“3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.”
Verifica-se, portanto, ser lícita a cobrança do IOF, conforme a
Tese de número 3, acima transcrita.
Portanto, a condenação do réu à devolução da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004030-23.2020.8.26.0564 -Voto no 34291
7
cobrada a título de “Tarifa de avaliação do veículo usado financiado
(garantia da operação)” (R$ 550,00) é medida que se impõe. Referida
devolução deverá ser feita de maneira simples, ante a ausência de má-fé.
A correção monetária incidirá desde o desembolso pela Tabela
Prática deste E. TJSP e os juros moratórios de 1% ao mês serão contados
da citação.
Tendo o requerido decaído de parte mínima do pedido,
mantem-se a condenação da autora ao pagamento da integralidade das
verbas sucumbenciais, observada a gratuidade judiciária concedida.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao
recurso, para determinar a devolução, pelo réu, da quantia desembolsada
pela autora a título de “Tarifa de avaliação do veículo usado financiado
(garantia da operação)” (R$ 550,00).
Gil Coelho
Relator